Tribunal: STF
Processo: HC 262403
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de feminicídio qualificado, decretada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva foi decretada de ofício pelo juiz, em violação ao art. 311 do CPP e à Súmula 676 do STJ, e se a fundamentação para a segregação cautelar é idônea. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prisão preventiva não foi decretada de ofício, pois houve representação da autoridade policial e manifestação do Ministério Público pela prisão cautelar, ainda que inicialmente na modalidade temporária. 



    4. A fundamentação da prisão preventiva é idônea, baseada na periculosidade do agente e na gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi , justificando a necessidade de garantir a ordem pública. 



    5. As condições pessoais favoráveis do agravante, como residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva não é considerada de ofício quando precedida de representação da autoridade policial e manifestação do Ministério Público. 2. A fundamentação idônea para a prisão preventiva pode basear-se na periculosidade do agente e na gravidade concreta da conduta delituosa. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais’. 



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 319. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 620474/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 18/11/2020; STJ, AgRg no RHC 152.473/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 25/10/2021.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121-A, § 1º, I e II, do Código Penal.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o Juízo de origem teria decretado a prisão preventiva do paciente de ofício. Alega, ainda, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. 



    4. Com essa argumentação, a defesa pede a revogação da prisão processual do paciente.



    5. Decido.



    6. O habeas corpus não deve ser concedido.



    7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Para além de observar que a hipótese é de paciente denunciado pelo crime de feminicídio, o fato é que, conforme assentaram as instâncias precedentes, “não se trata de decretação da prisão preventiva de ofício”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas:



    "20. Todavia, no caso em deslinde, não vislumbro que a decretação da prisão preventiva tenha sido procedida de ofício pelo Magistrado processante. 



    21. Isso porque, a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente (fls. 51/53) foi precedida da representação pela prisão temporária apresentada pela autoridade policial, assim como da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário (fls. 49/50), que se manifestou pelo deferimento do pedido de segregação temporária do acusado. Entretanto, o Juízo decidiu pela cautelar preventiva, por entender que apenas a prisão temporária seria insuficiente para garantia da ordem pública no caso concreto. 



    22. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição.”



    8.  Além disso, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (vg. HC 259.777-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; HC 256.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça; HC 259.698-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RHC 258.701-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    9. No caso em exame, tal como afirmou o STJ, “a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo modus operandi - o paciente teria cometido crime doloso contra sua ex-companheira, mediante estrangulamento, o que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar”.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator